Tribunal: STF
Processo: ARE 1507790
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. ALEGADA INCIDÊNCIA SOBRE LEVANTAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DIREITO DAS SUCESSÕES – APELAÇÃO – ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE FGTS – VERBA ORIUNDA DE RELAÇÃO DE TRABALHO SALARIAL NÃO PERCEBIDA EM VIDA PELO FALECIDO – ITCD – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 



    - O saldo de FGTS existente em contas vinculadas ao falecido é inequivocamente oriundo da relação de trabalho, motivo pelo qual sobre ele não incide o ITCD, ante o disposto no artigo 2º, parágrafo 3º, da lei estadual 14.941/2003” (fl. 1, e-doc. 54).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 64).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do inc. I do art. 150 da Constituição da República. Sustenta que “cada Estado tem sua legislação própria a respeito do ITCD, o que não foi observado pelo r. acórdão recorrido, embora todos cuidem de aspectos jurídicos comuns” (fl. 6, e-doc. 84).



    Afirma que “a legislação de regência exclui da não incidência do ITCD os valores relativos a FGTS/PIS/PASEP por não os considerar como remuneração oriunda de relação de trabalho ou rendimento de aposentadoria ou pensão. Em razão disso, está equivocado o entendimento do Eg. Tribunal a quo” (fl. 9, e-doc. 84).



    Argumenta que “saldos de contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação do PIS-PASEP não são remuneração da relação de trabalho e nem rendimento de aposentadoria ou pensão. Se fossem, teriam como origem a fonte pagadora da remuneração, provento ou pensão e não fundos” (fl. 9, e-doc. 84).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 91).



    O agravante sustenta que “o avanço indevido ao mérito recursal pelo Nobre a quo impõe o provimento do presente agravo, a fim de que se passe ao julgamento das razões do recurso extraordinário que lhe precedeu, na forma do art. 1.042, § 5º, CPC” (fl. 5, e-doc. 105). 



    Pede “seja este agravo recebido e provido, para que seja reformada a r. decisão agravada, proferida pelo Nobre Desembargador Primeiro Vice-Presidente do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para que seja conhecido e, ao final, provido o Recurso Extraordinário interposto pelo ora agravante” (fl. 5, e-doc. 105).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “O artigo 2º, parágrafo 3º, da lei estadual 14.941/2003, estabelece que o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD ‘não incide sobre transmissão ‘causa mortis’ de valor não recebido em vida pelo ‘de cujus’ correspondente a remuneração oriunda de relação de trabalho ou a rendimento e aposentadoria ou pensão’.



    Por outro lado, o decreto estadual 43.981/05, que regulamenta o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, estabelece em seu artigo 5º, parágrafo único, inciso I, que ‘não se considera remuneração oriunda da relação de trabalho ou rendimento de aposentadoria ou pensão, as transmissões aos dependentes ou sucessores de valores, entre outros, correspondentes a saldos de contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação do PIS-PASEP’.



    Em que pese a previsão contida no decreto mencionado, não há dúvida de que o saldo de FGTS é oriundo da relação de trabalho. Aliás, no julgamento do REsp 848.660/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que ‘os valores oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço configuram frutos civis do trabalho’. 



    Assim, é inequívoco que o decreto foi além do que previu a lei estadual 14.941/2003, ampliando a hipótese de incidência do tributo ilegalmente. 



    Portanto, não há como falar em apresentação de certidão de pagamento/desoneração de ITCD, simplesmente porque o referido imposto não incide sobre o saldo de FGTS registrado em nome do falecido” (fls. 2-3, e-doc. 54).



    Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei estadual n. 14.941/2003 e Decreto estadual n. 43.981/2005). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITCMD. Base de cálculo. Acórdão recorrido que decidiu com base no acervo probatório dos autos e na legislação infraconstitucional pertinente. Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.477.306-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 24.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ITCD. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB: NÃO OCORRÊNCIA. 1. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional local que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento nas provas dos autos e na interpretação conferida ao Código Civil e à Lei estadual nº 1.427, de 1989, glosou o lançamento do imposto sobre transmissão causa mortis e doação. 3. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara de forma explícita a inconstitucionalidade de norma, mas apenas interpreta a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.384.117-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 21.11.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITCMD. Fato gerador. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.236.738-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. BENS NO EXTERIOR. INCIDÊNCIA: TEMA 825 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORMA DE COBRANÇA E PAGAMENTO DO TRIBUTO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 10% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.407.429-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora